Tribunal: STF
Processo: HC 76717
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-18
Data de publicação: 1998-09-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCURSO
FORMAL: HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. APLICABILIDADE
DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA DAS LESÕES
CORPORAIS CULPOSAS.
1. O Supremo Tribunal Federal já se orientou no sentido de
que o artigo 91 da Lei nº 9.099/95 é norma de transição que mandou
aplicar aos inquéritos e às ações penais em curso a exigência da
representação do ofendido, como condição de procedibilidade para o
seu prosseguimento, independentemente de provocação do réu.
Precedentes: Inq. nº 1055-AM (Questão de Ordem), HC nº 75.546-RJ, HC
nº 75.763-SP.
2. O instituto da suspensão do processo, previsto no
artigo 89 da Lei nº 9.099/95, só não é aplicável de imediato nas
hipóteses em que, no momento da sua entrada em vigor, já fora
prolatada sentença, ainda que pendente de recurso. Precedente: HC nº
74.305-SP.
3. No concurso formal, as penas mínimas abstratas não
devem ser somadas para impedir a aplicação do sursis processual.
4. O concurso formal só deve ser aplicado quando mais
benéfico ao sentenciado (parágrafo único do artigo 70 do Código
Penal).
5. Habeas-corpus deferido.